Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-38.2021.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006091-38.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), CASA DAS TINTAS GUAPORE LTDA - CNPJ: 29.037.194/0001-81 (EMBARGANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1006091-38.2021.8.11.0013 - oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Pontes e Lacerda.

Embargante:
Banco Safra S.A.

Embargada:
Casa das Tintas Guaporé Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1006091-38.2021.8.11.0013 - oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Pontes e Lacerda.

Embargante:
Banco Safra S.A.

Embargada:
Casa das Tintas Guaporé Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Safra S.A
.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão, defendendo que a origem da cobrança do IOF se deu após a embargada realocar o valor depositado do empréstimo em sua conta corrente para a conta poupança, para tentar auferir lucros com os rendimentos passíveis do montante.

Deste modo,
requer

que os presentes Embargos Declaratórios sejam acolhidos, com o fito de sanar a contradição ventilada e afastar a condenação por dano material.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial que “havia entrado em sua conta um valor desconhecido de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em 19.07.2021, foi informada que o Banco (Requerida) havia liberado aquele valor a título de empréstimo; PORÉM, O REQUERENTE NÃO HAVIA SOLICITADO E NEM MESMO CONCORDADO, SOLICITANDO ASSIM O ESTORNO, conforme anexo de título “conversa WhatsApp 01”. Em 22.07.2021, a Requerente pediu o fechamento da conta, diante de tantos equívocos da Requerida, conforme anexo de título “conversa WhatsApp 01”. Em 03.08.2021, a Requerente informou a Requerida que haviam cobrado IOF sobre o empréstimo O QUAL A REQUERENTE NÃO SOLICITOU E NÃO TOMOU EMPRESTADO; conforme anexo de título “conversa WhatsApp 01”. Nesse viés, a requerida cobrou de “IOF” o valor de R$ 565,13 (quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).”

Ora, em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a aprovação ou requerimento da parte autora para a contratação do empréstimo de R$ 140.000,00 (cento e

quarenta mil reais), o que caracteriza, no mínimo, a má prestação do serviço.

(...)

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o apelante efetivou contrato de empréstimo na conta corrente da apelada, sem que esta autorizasse, gerando cobrança de encargo.

Logo, constatada a inexistência da autorização para contratação de empréstimo, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir o valor descontado indevidamente de imposto sobre operação financeira - IOF, de forma simples.
(...)
” (id. 191348681 – destaquei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, a condenação a restituição do valor de R$ 565,13 (quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), de forma simples, referente IOF oriundo do empréstimo indevido, é cabível no presente caso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024